Tribunal: TJPA
Processo: 0034961-24.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034961-24.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOSE FERNANDO DO COUTO DOMINGUES E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. ART. 502 E 508, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O cerne recursal diz respeito a impugnação de cálculos apresentados pela perícia contábil do juízo, sob afirmativa de que a execução do título executivo é inadequada ante equívoco na progressão funcional concedida.

2 -
Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam subordinados aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3 -
Não verifico equívocos nos cálculos apresentados, de modo que deve ser mantido o
decisum
recorrido em sua integralidade.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por José Fernando do Couto Domingues e outros.

Os autos nº 0020318-71.2004.8.14.0301 discutiam o direito de servidores aposentados ao pagamento de progressões funcionais por antiguidade.

Na fase de Cumprimento de Sentença, o ente municipal, ora requerido, apresentou Embargos à Execução no Cumprimento de Sentença, tendo as partes se manifestado acerca dos cálculos apresentados.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
entendeu que os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo estavam regulares e em conformidade com os parâmetros de atualização monetária, homologando-os nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, homologo os cálculos em definitivo, nos seguintes parâmetros:

- José Fernando Couto Domingues: R$1.558.400,32 – crédito principal/precatório;

- Antônio Carlos Santos Dos Santos: R$1.426.384,85 – crédito principal/precatório;

- Albano Baia De Carvalho: R$1.768.325,24 – crédito principal/precatório;

- Raimundo Reis Paes: R$2.043.056,76 – crédito principal/precatório;

- Bernandino Cardoso De Freitas: R$1.018.198,94 – crédito principal/precatório;

- Galdino Dos Santos Farias Filho: R$1.429.527,40 – crédito principal/precatório;

- Flordoaldo Galvão Da Silva: R$188.063,47 – crédito principal/precatório;

- Manoel Bezerra De Souza: R$2.052.516,76 – crédito principal/precatório;

- Manoel Piedade Dos Reis: R$270.260,53 – crédito principal/precatório;

- Wilson Souza Moura: R$1.346.424,91 – crédito principal/precatório;

- Oswaldo Pojucan Tavares Junior (OAB/PA n° 1392): R$2.620.231,84 – crédito de honorários sucumbenciais/ precatório.

Sem custas.

Considerando a incidência do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, determino, ao Executado, o pagamento de honorários advocatícios, em favor do patrono dos Requerentes (Oswaldo Pojucan Tavares Junior – OAB/PA n° 1392), que fixo no importe de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §1°, §3°, II, e §13, do CPC).”

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso, afirmando que a Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o plano de carreira municipal, afirmando que tal lei prevê regulamentação deficiente sobre a matéria da progressão funcional por antiguidade, requerendo a readequação da progressão concedida nos autos do processo nº 0020318-71.2004.8.14.0301.

Considerando a afirmação de que a progressão se deu de forma inadequada, requer a extinção do processo executivo, ante a existência de vícios na constituição do título executivo judicial. Alternativamente, impugna os cálculos apresentados pela perícia contábil, requerendo a sua anulação e determinação de retorno à origem para que se observe os parâmetros apresentados para apuração do valor.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal diz respeito a impugnação de cálculos apresentados pela perícia contábil do juízo, sob afirmativa de que a execução do título executivo é inadequada ante equívoco na progressão funcional concedida.

Do recurso interposto se verifica a clara intenção de rediscutir matérias que foram atingidas pela coisa julgada, o que se faz incabível em Embargos à Execução.

Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam subordinados aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

O Juízo de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo, não havendo nulidade quanto aos parâmetros de elaboração de cálculos.

Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

A coisa julgada define-se como a imutabilidade e indiscutibilidade de uma decisão judicial de mérito transitada em julgado. Em outras palavras, após esgotados todos os recursos cabíveis, a decisão se torna irrevogável e impede que o mesmo litígio seja rediscutido em outro processo.

O Código de Processo Civil assim prevê:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

A coisa julgada é de suma importância para a garantia da segurança jurídica nas relações processuais.

Ademais, embora as questões de ordem pública possam ser conhecidas a qualquer tempo e até mesmo de ofício, se decididas não poderão ser novamente julgadas, sem a devida interposição do recurso cabível, ante a ocorrência de preclusão.

Assim são os ensinamentos doutrinários de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo. Essa espécie de preclusão não se preocupa com a qualidade do ato processual, limitando-se a impedir a prática de ato já praticado, ainda que de forma incompleta ou viciada." (Novo Código de Processo Civil Comentado/Ed. JusPodivm, 2016, pág.853).

Assim tem se portado a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. (...) 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados - que vieram a ser homologados ?, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes. 2. As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Ademais, não verifico equívocos nos cálculos apresentados, de modo que deve ser mantido o
decisum
recorrido em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/04/2024